Tribunal: TJSP
Processo: 1500540-62.2023.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade do feito por ausência do laudo definitivo das drogas. Inocorrência. Exame químico toxicológico juntado aos autos. Insurgência vazia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade do feito por ausência do laudo definitivo das drogas. Inocorrência. Exame químico toxicológico juntado aos autos. Insurgência vazia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do acusado e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares e testemunha em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade e variedade de drogas que evidenciam que destinadas ao comércio espúrio – 298 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 145,44g e 120 porções de maconha, com peso líquido de 260,56g -, em poder do apelante, flagrado em notório ponto de venda de drogas. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Pretensão de aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Elementos probatórios que bem demonstraram que o acusado, embora tecnicamente primário, se dedicava ao comércio espúrio em questão. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade não comporta abrandamento. Reiteração criminosa demonstrada pelos elementos probatórios produzidos no contraditório, que impõe o regime mais gravoso.
Recurso desprovido.